Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LISTA DE CREDORES. RETIFICAÇÃO. IMPROPRIEDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da lista prévia de credores em processo de recuperação judicial. 1.1 A Agravante alega erro material na segunda relação apresentada pelo Administrador Judicial, sustentando que celebrou novos contratos e assumiu obrigações entre o protocolo e o deferimento do pedido de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação da lista prévia de credores apresentada pela recuperanda antes da consolidação do quadro geral, mediante simples petição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A data do protocolo do pedido de recuperação judicial é o marco legal para definição dos créditos sujeitos ao processo, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05.
4. Ao considerar válidos os créditos existentes na data do pedido, independentemente de pagamentos posteriores não autorizados judicialmente, o Administrador Judicial atua em consonância com os arts. 6o, § 4o e 7o, § 2o, da LRF.
5. O pleito de alteração unilateral da lista de credores pelo devedor não encontra respaldo legal, sendo necessária impugnação fundamentada e instruída com provas, respeitando o contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 8o da LRF.
6. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso, destacando que a via adequada para retificação é o incidente de impugnação de crédito, e não simples petição.
7. A preservação da sociedade empresária não pode justificar o descumprimento de normas cogentes, sendo essencial a observância do rito legal para garantir segurança jurídica e tratamento igualitário aos credores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.